Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-67.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-67.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILIA RODRIGUES ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO NO DEVER DE CUSTÓDIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ASCENDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Apelações simultâneas interpostas por Marilia Rodrigues Araujo (autora) e pelo Estado da Bahia (réu) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em decorrência da morte de Thiago Araújo Fonseca, filho da autora com 21 anos de idade, ocorrida em 01/07/2021 no Conjunto Penal de Jequié/BA, enquanto cumpria pena por roubo qualificado, condenando o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e indeferindo o pedido de pensão por ausência de comprovação de dependência econômica.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 50.000,00 deve ser majorado, conforme pleito da autora, ou reduzido, conforme pleito do Estado; (ii) estabelecer se é devida a fixação de pensão mensal por morte em favor da autora, mãe do falecido, na ausência de comprovação de dependência econômica em relação à vítima.

3. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, c/c o art. 5º, XLIX, ambos da CF/1988, quando evidenciada a omissão no cumprimento do dever específico de proteção da integridade física do custodiado, consoante a tese firmada pelo STF no RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral).

4. O quantum indenizatório por danos morais de R$ 50.000,00 fixado pela sentença situa-se dentro da faixa de razoabilidade reconhecida pela jurisprudência do STJ para casos de morte de detento em estabelecimento prisional, não se revelando irrisório nem exorbitante, o que afasta tanto a majoração pretendida pela autora quanto a redução postulada pelo Estado.

5. A pensão por morte prevista no art. 948, II, do Código Civil pressupõe a demonstração de efetiva dependência econômica do beneficiário em relação ao falecido; tratando-se de ascendente de filho maior que se encontrava preso e sem exercício de atividade laboral remunerada, a ausência de qualquer prova de contribuição financeira anterior ao encarceramento impede o reconhecimento do direito à pensão.

6. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002348-67.2021.8.05.0141, em que figuram como apelante e apelada MARILIA RODRIGUES ARAUJO e como apelante e apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.